Tribunal: TCU
Processo: 017.784/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7757/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais restou intempestivo, eis que a deliberação que se pretende reformar é o Acórdão 8052/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando ainda, que, quanto à tempestividade do pedido, transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, e, assim, não há possibilidade de exame de fatos novos, a autorizar o conhecimento do recurso; e Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, dar ciência à recorrente desta deliberação, encaminhando cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.784/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04) 1.2. Interessadas: Maria Izabel de Oliveira (XXX.224.646-XX); Maria das Graças Pinto Nogueira (XXX.259.006-XX) e Maristela da Conceição Moreira (XXX.634.196-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.